Tribunal: TCU
Processo: 000.135/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6410/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.135/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno Gustavo Araújo Loureiro (XXX.024.804-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Henrique Correia Vasconcellos (8004/OAB-AL). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.